Tribunal: TCU
Processo: 043.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 107/2021-TCU-Plenário Considerando que Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. recebeu o Ofício 72233/2020-Seproc em 12/1/2021 (peça 114), com notificação do Acórdão 4543/2020-TCU-Plenário (peça 54), o qual referendou a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 15; Considerando que Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. interpôs o presente agravo em 25/1/2021, conforme assinatura digital contida na petição inicial (peça 117); Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o prazo para interpor agravo é de cinco dias, contados na forma do art. 183; Considerando que, nos termos do art. 186 do Regimento Interno do TCU, os prazos para interposição de recursos não se suspendem nem se interrompem em razão do recesso do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigos 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno, em não conhecer do agravo interposto por Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (peças 117 a 148) em face do Acórdão 4543/2020-TCU-Plenário , por restar intempestivo, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 043.160/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (08.368.875/0001-52). 1.2. Órgão: Comando da 12a Região Militar - Exército Brasileiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Pâmella Naves de Oliveira (33.338/OAB-GO), representando Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda.; Vanessa Villani dos Santos Gabriel (67716/OAB-RS) e outros, representando Layout Móveis Para Escritórios Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.